Tribunal: TJMT
Processo: 1026097-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026097-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JURANDY DA SILVA DIAS - CPF: 304.039.601-34 (APELADO), NILSE BERLATTO LEITE - CPF: 668.134.840-87 (ADVOGADO), WILSON LEITE - CPF: 190.350.801-06 (ADVOGADO), MARIA IVONEIDE AYRES DIAS - CPF: 352.602.701-34 (APELADO), K S DOS ANJOS - COMERCIO - CNPJ: 05.531.644/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILILUCIA SOARES DOS ANJOS - CPF: 842.062.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Jurandy da Silva Dias e Maria Ivoneide Ayres Dias, desconstituindo a restrição judicial sobre imóvel adquirido mediante contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 2008, anterior à inscrição em dívida ativa das certidões que originaram a constrição fiscal. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desconstituição de constrição judicial sobre imóvel adquirido por contrato particular sem registro, quando a posse é legítima e anterior à inscrição em dívida ativa; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da sucumbência, mesmo após a oposição de resistência ao mérito dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro com base em posse advinda de contrato de compra e venda, mesmo sem o registro no Cartório de Imóveis.

4.

Os embargantes demonstram posse mansa, pacífica e contínua do imóvel desde 2008, com quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, pagamento de tributos e ausência de má-fé, o que legitima a proteção possessória por embargos de terceiro.

5.

A alienação do imóvel ocorreu antes da inscrição das dívidas fiscais em dívida ativa (2009), afastando a presunção de fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do CTN, conforme interpretação do STJ no REsp 1.141.990/PR (repetitivo).

6.

A resistência da Fazenda Pública ao mérito dos embargos configura litigiosidade processual, afastando a aplicação da Súmula 303/STJ e impondo a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

7.

A majoração dos honorários em grau recursal em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC, é devida diante da manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse legítima e anterior à inscrição em dívida ativa, decorrente de contrato particular de compra e venda, mesmo sem registro, afasta a presunção de fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do CTN.

2.

A oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro afasta o princípio da causalidade e impõe a aplicação do princípio da sucumbência para fins de condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, §1o, e 85, §11; CC, art. 1.245; CTN, art. 185; LC 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 84 e 303; STJ, REsp 1.141.990/PR, Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010; STJ, AgInt no AREsp 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2024387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Jurandy da Silva Dias e Maria Ivoneide Ayres Dias.

A sentença também condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a alienação do imóvel objeto da lide não poderia ter sido oposta à Fazenda Pública, uma vez que não houve registro do título de transferência no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Alega, ainda, que a penhora recaiu validamente sobre imóvel registrado em nome da executada, e requer a reforma da sentença com a inversão do ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 303/STJ).

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, os apelados argumentam que adquiriram o imóvel em 2008, muito antes da inscrição dos créditos tributários em dívida ativa (a partir de 2009), e que desde então exercem a posse de boa-fé, tendo inclusive quitado o financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal.

Alegam que a jurisprudência admite a proteção possessória por meio de embargos de terceiro, mesmo sem o registro formal do título, nos termos da Súmula 84 do STJ, e pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos pelos apelados, determinou a baixa da restrição judicial sobre o imóvel matriculado sob o número 5716 do Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Os fatos relevantes para a solução da controvérsia podem ser assim sintetizados em ordem cronológica.

Em janeiro de 2007, Deniz Espedito Serafini adquiriu o imóvel, objeto da lide, de Keililucia Soares dos Anjos.

Em maio de 2008, os embargantes Jurandy da Silva Dias e Maria Ivoneide Ayres Dias celebraram contrato particular de promessa de compra e venda com Deniz Espedito Serafini, adquirindo o imóvel situado na Rua Pará número 315, Bairro Nova Várzea Grande, com 70 m2 (setenta metros quadrados) de área construída.

À época da aquisição, os embargantes não conseguiram transferir o financiamento do imóvel para seus nomes, razão pela qual continuaram efetuando o pagamento das parcelas junto à Caixa Econômica Federal em nome da antiga proprietária Keililucia Soares dos Anjos.

A partir de 2009, foram inscritas em dívida ativa as Certidões de Dívida Ativa números 2017239, 20094543, 20097371, 20126956, 20128198, 20128920 e 20154779, todas em nome de K S dos Anjos Comércio e Keililucia Soares dos Anjos.

Em 2017, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Medida Cautelar Fiscal número 1006799-43.2017.8.11.0041 em face de K S dos Anjos Comércio e Keililucia Soares dos Anjos, tendo sido deferida liminarmente a indisponibilidade de bens.

Em 22 de maio de 2017, foi averbada à margem da matrícula número 5716 a restrição judicial determinada naquela medida cautelar, proibindo a transferência de propriedade ou constituição de ônus reais ou pessoais sobre o imóvel.

Após quitarem integralmente o financiamento, os embargantes obtiveram da Caixa Econômica Federal a autorização para cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Contudo, ao tentarem transferir o Imposto Predial e Territorial Urbano para seus nomes junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, munidos da matrícula atualizada, foram surpreendidos pela existência da proibição de transferência determinada judicialmente.

Diante desse óbice, Jurandy da Silva Dias e Maria Ivoneide Ayres Dias opuseram os presentes embargos de terceiro em setembro de 2021, demonstrando a aquisição do imóvel em maio de 2008, o pagamento e quitação do financiamento, o recolhimento dos tributos municipais incidentes sobre o bem e o exercício da posse mansa e pacífica desde a aquisição.

O douto juízo singular deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da constrição e, ao final, julgou procedentes os embargos de terceiro. (id. 318541945)

Irresignado, o apelante interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a possibilidade de desconstituição da constrição judicial recaída sobre imóvel adquirido pelos embargantes mediante contrato particular não registrado, e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência processual.

Como se sabe, os embargos de terceiro encontram previsão nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil e constituem instrumento processual adequado para proteção daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O parágrafo primeiro do artigo 674 estabelece expressamente que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que o compromissário comprador que detém a posse do imóvel possui legitimidade para opor embargos de terceiro, ainda que o compromisso de compra e venda não esteja registrado no Registro de Imóveis.

Essa orientação restou cristalizada na Súmula 84 daquela Corte Superior, que dispõe ser admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

No caso dos autos, os embargantes demonstraram inequivocamente a posse qualificada sobre o imóvel objeto da constrição.

Confira-se que o contrato particular de promessa de compra e venda foi celebrado em maio de 2008, conforme documento acostado aos autos. (id. 318541918)

Os embargantes assumiram e quitaram integralmente o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes de pagamento das prestações e carta de quitação expedida pela instituição financeira. (id. 318541919)

Demonstraram, ainda, o recolhimento dos tributos municipais incidentes sobre o imóvel ao longo dos anos, evidenciando o exercício de atos de proprietário. (id.318541920)

Desse modo, a posse exercida pelos embargantes desde maio de 2008 reveste-se das características de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, o que lhes confere direito incompatível com a constrição judicial determinada em demanda da qual não fazem parte e que visa à cobrança de dívidas fiscais de terceiro.

Essa posse qualificada, aliada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, legitima plenamente a oposição dos embargos de terceiro, nos precisos termos do artigo 674, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil e da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO . IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ) . 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

O apelante sustenta que o imóvel pertencia à executada quando da efetivação da constrição, porquanto a transferência da propriedade imóvel apenas se completa com o registro do título transmissivo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil.

Embora a alegação seja tecnicamente procedente quanto à aquisição formal da propriedade, não se pode olvidar que o regime jurídico da fraude à execução fiscal rege-se por normas especiais contidas no Código Tributário Nacional, que não exigem o registro para proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

O artigo 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, estabelecia que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou a redação desse dispositivo, que passou a estabelecer que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, suprimindo a expressão em fase de execução.

Essa alteração legislativa trouxe relevante modificação no regime jurídico da fraude à execução fiscal, antecipando o marco temporal para caracterização da presunção de fraude. Antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, presumia-se fraudulenta a alienação realizada após a citação válida do devedor na execução fiscal.

Assim, após a entrada em vigor daquela lei complementar, em 9 de junho de 2005, consideram-se presumidamente fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão de forma definitiva no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR
[1]
, submetido ao regime de recurso repetitivo previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil então vigente.

Naquela oportunidade, a Primeira Seção daquela Corte Superior firmou o entendimento de que a lei especial prevalece sobre a lei geral, razão pela qual a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às execuções fiscais.

Estabeleceu-se que a alienação engendrada até 8 de junho de 2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução, ao passo que, se o ato translativo foi praticado a partir de 9 de junho de 2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

No caso dos autos, a aquisição do imóvel pelos embargantes mediante contrato particular de promessa de compra e venda ocorreu em maio de 2008, portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005.

Aplicável, portanto, o regime jurídico da nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Contudo, e esse é o ponto fundamental para deslinde da controvérsia, as Certidões de Dívida Ativa, objeto da Medida Cautelar Fiscal, que originou a constrição do bem imóvel, foram inscritas em dívida ativa somente a partir do ano de 2009.

Desse modo, tendo a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorrido em maio de 2008, anteriormente à inscrição das Certidões de Dívida Ativa números 2017239, 20094543, 20097371, 20126956, 20128198, 20128920 e 20154779, não se configura a presunção de fraude à execução fiscal prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional.

A
ratio decidendi
da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.141.990/PR é cristalina ao estabelecer que, nas alienações posteriores a 9 de junho de 2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Interpretando a
contrário sensu
essa orientação jurisprudencial, conclui-se que não se presumem fraudulentas as alienações realizadas anteriormente à inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

No caso concreto, a alienação do imóvel em maio de 2008 foi anterior à inscrição das dívidas fiscais em 2009, de modo que não se pode presumir a fraude à execução.

Essa conclusão reveste-se de especial relevância, porquanto a fraude de execução prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional encerra presunção juris et de jure, absoluta, componente do elenco das garantias do crédito tributário.

Ressalta-se que a boa-fé dos embargantes também restou amplamente demonstrada nos autos.

Veja-se que quando da celebração do contrato particular de promessa de compra e venda em maio de 2008, a matrícula do imóvel não continha qualquer restrição, ônus ou gravame que pudesse alertar os adquirentes sobre eventual risco na aquisição.

A restrição judicial somente foi averbada à margem da matrícula em 22 de maio de 2017, portanto nove anos após a aquisição do bem pelos embargantes.

Confira-se, ainda, que os embargantes assumiram e quitaram regularmente o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

Ora, o pagamento dos tributos municipais incidentes sobre o imóvel ao longo dos anos, também demonstrado documentalmente, corrobora o exercício da posse qualificada com
animus domini
e evidencia que os embargantes não agiram com intuito de fraudar credores ou ocultar patrimônio.

Com efeito, a ausência de registro do contrato particular de compra e venda não decorreu de má-fé ou intenção de prejudicar terceiros, mas sim da impossibilidade de transferência do financiamento para os nomes dos adquirentes à época da celebração do negócio jurídico, situação comum em transações imobiliárias envolvendo imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação.

Dessa forma, estando demonstrada a posse qualificada dos embargantes, exercida de forma mansa e pacífica desde maio de 2008, e não configurada a presunção de fraude à execução fiscal prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional em razão da anterioridade da aquisição em relação à inscrição das dívidas fiscais na dívida ativa, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a baixa da restrição judicial sobre o imóvel matriculado sob o número 5716 do Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

O segundo ponto controvertido refere-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Sustenta que os embargantes foram os únicos responsáveis pela constrição ao não procederem à transferência do bem no Registro de Imóveis competente nem averbarem o compromisso particular de compra e venda.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a Súmula 303 não se aplica quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante e desafia o mérito dos embargos.

Nessa hipótese, prevalece o princípio da sucumbência processual previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo a parte vencida arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.o 303 DO STJ . INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Súmula n .o 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2024387 MT 2021/0350717-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso não se limitou a reconhecer a procedência dos embargos de terceiro, discutindo apenas a questão dos honorários advocatícios.

Ao contrário, apresentou contestação impugnando especificamente o mérito da pretensão dos embargantes.

Sustentou que o imóvel pertencia à executada Keililucia Soares dos Anjos, uma vez que não houve registro da transferência.

Alegou a validade e regularidade da constrição judicial. Requereu expressamente a improcedência dos embargos de terceiro e a manutenção da constrição sobre o imóvel.

Houve, portanto, efetiva resistência ao mérito da pretensão dos embargantes, com impugnação específica aos fundamentos da inicial e formulação de pedido de improcedência da demanda.

Essa conduta processual caracteriza o litígio propriamente dito, com contraposição de teses jurídicas e disputa sobre a procedência ou improcedência do pedido.

Não se trata de situação em que o embargado reconhece desde logo a procedência dos embargos, limitando-se a discutir a responsabilidade pelos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade previsto na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça revelaria contradição lógica com o sistema processual civil.

Se o embargado resiste ao mérito da demanda e formula pedido expresso de improcedência, assumindo o risco de vencer ou sucumbir na lide, não pode pretender que, após ser integralmente vencido, os honorários advocatícios sejam atribuídos à parte vencedora sob o argumento de que esta deu causa à necessidade de ajuizamento da ação.

Nessa linha de intelecção, quando o embargado opõe resistência ao mérito dos embargos de terceiro, assumindo o ônus de impugnar os fundamentos da inicial e formular pedido de improcedência, instaura-se verdadeiro litígio judicial, no qual a parte vencida deve arcar com os ônus decorrentes de sua derrota.

Assim, admitir que, nessa hipótese, o vencedor arque com os honorários advocatícios do vencido representaria subversão completa do princípio da sucumbência e incentivo a resistências infundadas.

Diante desse quadro, mantém-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do princípio da sucumbência processual previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A resistência ao mérito dos embargos de terceiro, com impugnação específica aos fundamentos da inicial e formulação de pedido de improcedência da demanda, afasta a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e legitima a condenação do embargado vencido ao pagamento dos honorários advocatícios do embargante vencedor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, de modo que a verba honorária total devida pelo apelante aos patronos dos apelados passa a ser de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2106303806

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025